Tribunal: TJSP
Processo: 2376036-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Sentença Arbitral. Contrato de prestação de serviços advocatícios. DECISÃO que deferiu a arguição de impenhorabilidade do "bem de família". INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Prova documental constante dos autos que permite concluir que o imóvel em questão é efetivamente utilizado como residência da executada. Configuração do "bem de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Sentença Arbitral. Contrato de prestação de serviços advocatícios. DECISÃO que deferiu a arguição de impenhorabilidade do "bem de família". INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Prova documental constante dos autos que permite concluir que o imóvel em questão é efetivamente utilizado como residência da executada. Configuração do "bem de família" que era mesmo de rigor. Aplicação dos artigos 1o e 5o, ambos da Lei no 8.009/90. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*